Tribunal: TJMT
Processo: 1000367-90.2025.8.11.0020
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000367-90.2025.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PONTE BRANCA - CNPJ: 03.503.638/0001-33 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CELISMAR ALVES LOPES - CPF: 413.004.161-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ALTA COMPLEXIDADE. ARTRODESE E DESCOMPRESSÃO LOMBAR. MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. ALTA COMPLEXIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. MUDANÇA DE DOMICÍLIO DO PACIENTE. AUSÊNCIA DE VÍNCULO TERRITORIAL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793/STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Preliminar de incompetência absoluta rejeitada. O processo tramita no Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, e não no Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme Portaria nº 183/2024-TJMT/CGJ e Resolução CNJ nº 385/2021, que institui os Núcleos de Justiça 4.0 com competência temática especializada.

2. O juízo de origem reconheceu expressamente que o procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar é de alta complexidade e, com base no Tema 793 do STF e na jurisprudência do TJMT, direcionou inicialmente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

3. Comprovada a mudança de domicílio do paciente para o Município de Alto Taquari/MT, conforme certidões expedidas pela Unidade de Saúde e pelo Ministério Público, restando afastado o vínculo territorial com o Município de Ponte Branca.

4. A competência municipal para prestação de serviços de saúde vincula-se à população residente em seu território, nos termos da Lei nº 8.080/90 e do princípio da descentralização (art. 198, CF). A mudança de domicílio rompe o nexo de responsabilidade territorial.

5. O Ministério Público, autor da ação civil pública, manifestou-se expressamente pelo parcial provimento do recurso, reconhecendo a ausência de vínculo territorial e a procedência dos argumentos do Município recorrente.

6. A exclusão do Município do polo passivo não compromete a garantia do direito fundamental à saúde, pois a obrigação permanece integralmente mantida em relação ao Estado de Mato Grosso, ente com responsabilidade primária pelo procedimento de alta complexidade.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir o Município de Ponte Branca do polo passivo, mantendo a condenação exclusivamente em relação ao Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTE BRANCA
contra sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, que julgou parcialmente procedente a Ação Civil Pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, determinando que o Estado de Mato Grosso e o Município de Ponte Branca providenciem o procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar ao senhor Celismar Alves Lopes, com direcionamento inicial da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

O processo teve origem em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público visando garantir ao paciente Celismar Alves Lopes o acesso ao procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar, necessário para tratar transtornos nos discos lombares e outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID10 – 51.1), condição que o impossibilita de trabalhar e lhe causa intensas dores há mais de 11 anos.

Em suas razões recursais, o Município de Ponte Branca sustenta: (i) preliminarmente, a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, por superar o valor da causa o limite de 60 salários mínimos; (ii) sua ilegitimidade passiva, argumentando que procedimentos de alta complexidade são de responsabilidade do Estado e da União; (iii) que o paciente não reside mais no Município, conforme declaração do agente de saúde responsável; (iv) que a condenação solidária desconsidera a divisão de competências do SUS e as limitações orçamentárias do Município de pequeno porte; e (v) que a responsabilidade pelo procedimento de alta complexidade deve ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende a manutenção da sentença, argumentando que a solidariedade entre os entes federativos não afasta a legitimidade do Município para figurar no polo passivo, e que a exclusão do ente municipal traria consequências deletérias ao processo e à garantia do cidadão.

O Ministério Público, em suas contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, reconhecendo que o paciente não mais reside no Município de Ponte Branca, o que justificaria sua exclusão do polo passivo, devendo a obrigação ser direcionada exclusivamente ao Estado de Mato Grosso.

O Ministério Público atuante junto à Turma Recursal opinou, mediante fundamentação
per relationem
, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para atribuir exclusivamente ao Estado de Mato Grosso a obrigação de fornecer o procedimento cirúrgico ao paciente.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA

Quanto à preliminar de incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, observo que não merece acolhimento. O processo não tramita perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, mas sim no âmbito do Núcleo de Justiça Digital da Saúde Pública, conforme autorizado pela Portaria nº 183/2024-TJMT/CGJ, em consonância com a Resolução CNJ nº 385/2021, que institui os Núcleos de Justiça 4.0 com competência temática sobre toda a área territorial do Tribunal.

Essa modalidade de tramitação digital não altera a competência material, mas apenas a forma de processamento, garantindo maior celeridade e especialização no tratamento das demandas de saúde pública. Portanto, não há que se falar em nulidade por incompetência, pois a demanda está adequadamente processada em núcleo especializado, cuja atuação é plenamente respaldada pelas normas vigentes.

Rejeito, pois, a preliminar de incompetência.

MÉRITO

A questão central consiste em definir se o Município de Ponte Branca deve permanecer no polo passivo da demanda, considerando que o juízo de origem já havia reconhecido a natureza de alta complexidade do procedimento e direcionado primariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, somando-se a isso o fato superveniente de que o paciente não mais reside no território municipal.

Com efeito, cumpre destacar que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como direito fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurá-lo mediante políticas sociais e econômicas (art. 196, CF). A competência para cuidar da saúde é comum a todos os entes federativos, conforme estabelece o art. 23, II, da Constituição Federal.

É fundamental destacar que o próprio juízo de origem, ao proferir a sentença, já havia reconhecido expressamente que se trata de procedimento de alta complexidade e, com base no Tema 793 do STF e na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, direcionou inicialmente o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso.

Conforme consignado na sentença recorrida:

"Nos termos do Tema 793 do STF, DIRECIONO inicialmente o cumprimento ao ESTADO DE MATO GROSSO, conforme indicação médica."

Esse direcionamento decorreu do reconhecimento de que, conforme a organização do Sistema Único de Saúde, procedimentos de alta complexidade, como a cirurgia de artrodese e descompressão lombar, são de responsabilidade primária dos Estados, cabendo aos Municípios, em regra, a atenção básica e procedimentos de baixa complexidade.

A própria Nota Técnica nº 329452, datada de 28/03/2025, juntada aos autos e analisada pelo juízo de origem, classifica expressamente o procedimento como de
"Alta Complexidade"
, indicando que a responsabilidade primária é do gestor estadual de saúde, conforme a tabela SIGTAP do SUS.

Ocorre que, além do reconhecimento da alta complexidade do procedimento, ficou comprovado nos autos, por meio de documentação superveniente, que o paciente Celismar Alves Lopes não mais reside no Município de Ponte Branca.

Conforme certidão expedida pela Unidade de Saúde Dr. Emanuel Sousa Melo, datada de 12 de agosto de 2025, consta expressamente que
"no dia 30 de junho de 2025, foi realizada a última visita ao Sr. Celismar Alves Lopes. Durante a ocasião, constatou-se que o mesmo não reside mais no município de Ponte Branca, tendo se mudado para o município de Alto Taquari – MT".

Tal informação foi confirmada pela certidão expedida pela auxiliar administrativa do Ministério Público, datada de 02 de dezembro de 2025, que atesta
: "estabeleci contato com a Sra. Márcia, esposa de Celismar Alves Lopes, com a finalidade confirmar seu endereço residencial. Na ocasião, fui informada de que atualmente residem na cidade de Alto Taquari, à Rua Delfino Batista, n.º 1579, Parque Alto Taquari, CEP 78785-000".

A competência municipal para prestação de serviços de saúde está diretamente relacionada à população residente em seu território, nos termos da Lei nº 8.080/90 e do princípio da descentralização previsto no art. 198 da Constituição Federal.

O Sistema Único de Saúde organiza-se de forma regionalizada e hierarquizada, com base territorial definida. A responsabilidade municipal vincula-se, primordialmente, aos cidadãos residentes em seu território, especialmente no âmbito da atenção básica.

Nesse sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PACIENTE RESIDENTE EM MUNICIPIO DIVERSO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá/MT contra decisão interlocutória que, em sede de tutela de urgência, o obrigou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, a custear tratamento médico da parte autora em hospital da capital, fixando multa diária em caso de descumprimento. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, pois a parte autora reside em Santo Antônio do Leverger/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o Município de Cuiabá possui legitimidade para compor o polo passivo da demanda que visa assegurar tratamento de saúde à autora domiciliada em outro município.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal estabelece que o direito à saúde é dever comum dos entes federativos, sendo-lhes imposta responsabilidade solidária pela sua promoção e prestação (CF, arts. 196 a 198).

4. A tese fixada no Tema 793 do STF reconhece a responsabilidade solidária entre União, Estados e Municípios em matéria de saúde, mas permite ao Judiciário direcionar a obrigação conforme a repartição de competências, com base na descentralização e hierarquização do SUS.

5. A jurisprudência do TJMT entende que a obrigação direta de prestação de serviços de saúde incumbe ao ente federativo em cujo território reside o beneficiário, sendo ilegítima a inclusão de município estranho ao domicílio do paciente.

6. No caso concreto, restou comprovado que a parte autora é residente em Santo Antônio do Leverger/MT, não havendo elementos que justifiquem a imposição da obrigação ao Município de Cuiabá/MT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade solidária dos entes federativos na área da saúde não impede que a obrigação de fazer seja direcionada ao ente correspondente ao domicílio do paciente. 2. O Município de Cuiabá é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda quando o beneficiário reside em outro município, salvo comprovação de atendimento direto por sua rede de saúde.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196, 197 e 198; CPC, art. 536, §1º; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

(N.U 1011465-35.2025.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/07/2025, Publicado no DJE 10/07/2025)

Destaco que a exclusão do Município do polo passivo não compromete, em absoluto, a garantia do direito fundamental à saúde do paciente, pois a obrigação permanece integralmente mantida em relação ao Estado de Mato Grosso, ente com responsabilidade primária pelo procedimento de alta complexidade e com estrutura adequada para seu cumprimento.

Merece destaque o fato de que o próprio Ministério Público, autor da ação civil pública, em suas contrarrazões ao recurso, manifestou-se expressamente pelo parcial provimento do recurso, reconhecendo a procedência dos argumentos do Município recorrente.

Assim, considerando que (a) o juízo de origem já havia reconhecido a natureza de alta complexidade do procedimento e direcionado primariamente a obrigação ao Estado de Mato Grosso, (b) a mudança de domicílio do paciente para outro município, (c) a ausência de vínculo territorial com o Município de Ponte Branca, (d) a manifestação do Ministério Público pelo parcial provimento do recurso, (e) a orientação do STF no Tema 793 quanto ao direcionamento conforme as regras de repartição de competências, entendo que o recurso merece parcial provimento.

Por essas razões, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e excluir o Município de Ponte Branca do polo passivo da demanda, mantendo a condenação exclusivamente em relação ao Estado de Mato Grosso, que deverá providenciar o procedimento cirúrgico de descompressão e artrodese lombar ao senhor Celismar Alves Lopes, conforme indicação médica e Nota Técnica acostada aos autos.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026